Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723665-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: THAMIRES GONCALVES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708203-19.2020.8.07.0007), que tem como executada THAMIRES GONCALVES SOARES. A decisão agravada indeferiu a utilização do sistema CNIB e determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos (ID 37375653): “De acordo com o artigo 1o e artigo 14, §3o do Provimento n.39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, para a anotação de indisponibilidade de bens, pressupõe-se a existência de um bem imóvel, o que não é o caso dos autos. Além disso, referido ato normativo não prevê, de forma preventiva, a anotação de indisponibilidade de eventuais e futuros bens imóveis, que vierem a ser adquiridos pelo devedor. Admite-se, tão somente, a indisponibilidade de bens existentes ao tempo da determinação da indisponibilidade. Ademais Conquanto isso, de acordo com as informações obtidas no portal do CNIB (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional), “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Logo, vê-se que o CNIB não é um sistema destinado à pesquisa de bens. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro formulado pelo exequente (id 126415415), e com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada, sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Eventual desarquivamento dos autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Tendo em vista o requerimento retro formulado pelo credor, DEFIRO o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, de acordo com o artigo 782, §3o, do CPC/2015, por meio do SERASAJUD. Cumpra-se. Intimem-se”. De acordo com o recurso, a agravante esclarece que a executada foi citada nos autos por meio de edital, visto que se encontra em lugar incerto e não sabido. Aduz que tal fato se presta a elucidar que, diante desta situação de total incerteza da sua localização, enfrenta enorme desvantagem na busca de propriedade da executada, se comparada a outras demandas em que a parte devedora é localizada em lugar certo e determinado. Aduz que, nesta fase processual, já diligenciou em satisfazer o crédito por meio das medidas executivas típicas, a saber, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo, não obteve êxito. Assevera que, ante a incerteza da localização da executada e via de consequência, da localização de propriedade imóvel, em termos de prosseguimento e em observância a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC, a agravante requereu a pesquisa e indisponibilidade de bens via CNIB, considerando ser medida cabível e admissível. Assim, a parte agravante requer que o recurso seja admitido e no mérito seja dado provimento a fim de que seja reformada a decisão autorizando que seja realizada a busca de bens e cadastramento de indisponibilidade de bens da agravada via CNIB, nos termos da fundamentação supra e via de consequência tornar nula a determinação da suspensão do processo (ID 37375653). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita na origem. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 19:23:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador